Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740230-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDAS: YARA OLIVEIRA DOS ANJOS E CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 54289554 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação ou contradição; b) artigos 246, § 1o, 272, §§ 2o e 5o, e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o agravo de instrumento interposto é tempestivo. Afirma, ainda, que houve interpretação equivocada dos artigos 5o, § 6o, e 19, § 1o, ambos da Lei 11.419/06. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CÉSAR AUGUSTO TERRA, OAB/PR 17.556, e JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO, OAB/PR 16.948 (ID 56518603). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Descabe dar seguimento ao apelo, uma vez que o recorrente não se insurge contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, porquanto contra a decisão monocrática (ID 54289554) não foi interposto agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp n. 2.519.001/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CÉSAR AUGUSTO TERRA, OAB/PR 17.556, e JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO, OAB/PR 16.948 (ID 56518603). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020